Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. FALTAS GRAVES PENDENTES DE APURAÇÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a progressão de regime semiaberto para o aberto devido à existência de faltas graves pendentes de apuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de faltas graves pendentes de apuração impede a progressão de regime, mesmo diante da superação do prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, conforme prevê o art. 112, § 6o, da Lei de Execução Penal.

4. Como o prazo de 90 dias prorrogáveis por igual período, previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para a conclusão do procedimento administrativo disciplinar não é peremptório, mas meramente indicativo, não influi no prazo prescricional da falta grave.

5. Já que a jurisprudência consolidada orienta que a prescrição para a apuração de falta grave disciplinar deve observar o prazo de três anos, conforme previsto no art. 109, VI, do Código Penal, enquanto não ultrapassado o prazo prescricional, a superação do prazo administrativo para conclusão do inquérito disciplinar não impede o reconhecimento da falta grave e seus efeitos jurídicos, incluindo a negativa da progressão de regime.

6. Se, no caso concreto, as faltas graves imputadas ao agravante ainda se encontram dentro do prazo prescricional, o indeferimento da progressão de regime deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 6o; CP, art. 109, VI; Código Penitenciário do Distrito Federal, art. 138.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881659, 0717602-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1399764, 07360481320218070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10/02/2022; TJDFT, Acórdão 1401214, 07373524720218070000, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17/02/2022.